Tribunal: STF
Processo: HC 226562
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. TEMA NÃO ANALISADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 2.4.2023 por Jaqueline Julião Paixão, advogada, em benefício de Maduabuchi Theophilus Mbika, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.3.2023, julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 794.359/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre penas de oito anos de reclusão e de um ano e dois meses de detenção, atualmente em regime semiaberto, pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), lesão corporal na direção de veículo automotor (§ 1º do art. 303 da Lei n. 9.503/1997) e condução de veículo automotor sob a influência de álcool (inc. I do § 1º do art. 306 da Lei n. 9.503/1997).



    3. A defesa requereu a progressão do paciente ao regime aberto. Em 14.12.2022, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Terceira RAJ da comarca de Bauru/SP (Execução Penal n. 0004728-11.2020.8.26.0026) indeferiu o pedido, por concluir ausente o requisito subjetivo. 



    4. Sustentando a demora para julgamento do pedido de progressão de regime, a defesa impetrou, em 27.11.2022, o Habeas Corpus n. 2282948-15.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. A medida liminar foi indeferida pelo Relator na mesma data. Em 24.1.2023, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal paulista denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “Habeas Corpus. Execução Penal. Demora na análise do pedido de progressão de regime. Ausência de situação teratológica que implique em desídia por parte do Estado. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 16). 



    5. Contra o indeferimento da liminar no habeas corpus ajuizado no Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 794.359/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.12.2022, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Tribunal Superior, indeferiu a liminar requerida. Em 24.3.2023, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, julgou prejudicada a impetração, em razão do julgamento do mérito do habeas corpus ajuizado no Tribunal estadual. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS E PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO PREJUDICADOS” (fl. 1, e-doc. 15).



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Quanto à progressão de regime, a impetrante assevera “trata[r]-se no presente caso de manifesta ilegalidade de cumprimento antecipado de pena, de uma execução criminal, que não fazem parte dos autos guerreados (não tem guia, não tem nº de processo autuado) e mais: não há trânsito em julgado, sendo portanto, excesso e desvio de execução, o que não podendo ser aceita por esta E. Corte” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que o juízo da execução criminal “alegou que o Paciente encontra-se em situação processual indefinida, por estar sendo processado por outros delitos: processo nº 1524926-05.2019.826.0228. (doc. anexo). Excelência, o argumento e criação do novo critério para progressão não merece acolhimento, sendo certo que, no caso presente não há qualquer fundamento previsto no art. 112 da LEP” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assinala que a decisão do juízo da execução “não merece prosperar, uma vez que houve excesso e desvio de execução, nos termos do artigo 185 da Lei de Execuções Penais” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Salienta que “não [se] aponta requisito subjetivo desfavorável, uma vez que não houve falta grave autuada, processada, nem julgada. Mais a mais, nem mesmo sindicância apurada pela Direção da Unidade Prisional de Itaí/SP, bem como não houve alteração no referido Boletim Informativo do Sr Maduabuchi, que atesta Bom comportamento. Logo, apresenta bom comportamento desde sempre” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que, no “processo apontado, para indeferimento do pedido, não há guia de execução nem trânsito em julgado, nem fazem parte dessa execução em epígrafe. Ademais a sentença prolatada foi 1 ano, 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, para ser cumprido em liberdade, do qual o ora Paciente obteve alvará de soltura” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Enfatiza que, “ainda quanto ao requisito subjetivo ser desfavorável, se assim o tivesse, já estaria prescrito, (...), não apurada nem administrativamente nem judicialmente, bem como já transcorreu mais de 3 anos da data dos fatos daquele processo criminal (Processo: 1524926-05.2019.826.0228), que ainda está em fase de apelação, interposta somente pela defesa” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, (...), demonstrada a ilegalidade, requer a impetrante, a concessão da liminar, em favor do Sr. Maduabuchi Theophilus Mbika, para que seja concedida a progressão ao regime aberto ao paciente, haja vista o cumprimento dos requisitos legais, o cumprimento antecipado da pena, além do excesso e desvio de execução, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da individualização da pena, da economia e celeridade processual, expedindo-se o competente alvará de soltura, como medida de Justiça! 



    Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.3.2023, julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 794.359/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    10. Pretende-se, no presente habeas corpus, seja deferida a progressão do paciente ao regime aberto de cumprimento de pena, ao argumento de estarem preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo.



    11. Tem-se nos autos que o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Terceira RAJ da comarca de Bauru/SP (Execução Penal n. 0004728-11.2020.8.26.0026) negou o pedido de progressão de regime formulado pela defesa do paciente, por julgar ausente o requisito subjetivo. Estes fundamentos da decisão do juízo da execução:



    “Trata-se de pedido de progressão para o regime aberto. O Ministério Público manifestou-se contrariamente à concessão do benefício e a defesa, por sua vez reitera a inicial. 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    No mérito, o pedido é improcedente. 



    Embora já tenha cumprido o lapso necessário para a benesse pleiteada, imperativa a conclusão de que o reeducando não reúne mérito, neste momento, para cumprir pena sob menor vigilância, notadamente porque o sentenciado possui situação processual indefinida, uma vez que está sendo processado por outros delitos (processo n° 1524926-05.2019.8.26.0228 - fls. 585/590). 



    Bem verdade que os processos em que se apuram as infrações supervenientes ainda não se definiram, mas tal circunstância, ao menos em sede de execução penal, há de ser considerada em favor da sociedade, haja vista que o mérito do sentenciado é, diante disso, no mínimo duvidoso. 



    Portanto, fica claro que o sentenciado deve ser melhor observado no regime em que se encontra por mais algum tempo, para que se constate de maneira irrefutável sua aptidão, sua adaptação para o gradual retorno ao convívio em sociedade. 



    Posto isso, por falta do requisito subjetivo, indefiro o pedido de progressão para o regime aberto formulado pelo sentenciado” (fl. 1, e-doc. 17). 



    12. O Tribunal de Justiça de São Paulo denegou o Habeas Corpus n. 2282948-15.2022.8.26.0000, concluindo ausente situação de teratologia demonstrativa de desídia do juízo da execução na demora para o julgamento do pedido de progressão de regime:



    “Consta das informações prestadas que o paciente cumpre pena em regime semiaberto, referente à condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lesão corporal culposa e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, com término previsto para 8/7/2027. 



    Consta ainda que o PEC foi distribuído ao DEECRIM 3ª RAJ Bauru pendente de apreciação de certidões de outros processos criminais em andamento contra o sentenciado, o que impossibilitou a apreciação do referido pedido. 



    Pois bem. O entendimento jurisprudencial seguido por esta Colenda Câmara Criminal é no sentido de que o habeas corpus não é o meio adequado a apressar o processamento e julgamento de pedidos de benefícios que requerem instauração de incidente próprio para a análise dos requisitos subjetivos e objetivos pelo Juízo das Execuções Criminais.



    Há evidente inadequação da via constitucional para o fim postulado. 



    Outrossim, do quanto se pode verificar pelas informações prestadas pelo d. Juízo apontado como autoridade coatora, as certidões de outros processos em andamento foram juntadas recentemente, a saber, em 29/11/2022. 



    Ao que tudo indica, portanto, o pedido encontra-se em processamento e o processo de execução de pena relativo ao paciente vem recebendo análise regular do Poder Judiciário. 



    Assim, não há qualquer situação teratológica que implique em desídia por parte do Estado. 



    Por outro lado, o deferimento do pedido de progressão de regime por esta Corte, em razão da alegada demora, é inviável. 



    Não há como ser concedido o benefício na sede do remédio heroico, eis que tal pedido, e outros afetos à execução penal, não podem ser avaliados na via estreita do writ por exigir o exame de aspectos subjetivos que devem ser apreciados e discutidos na via recursal própria, qual seja, em Agravo em Execução. 



    E, no caso, o Juízo a quo informou que a demora ocorreu em razão da necessidade da análise das certidões de outros processos criminais em andamento atribuídas ao paciente, estando os autos, atualmente, aguardando apenas o prazo de ciência da documentação, para posterior decisão. 



    Nestas circunstâncias, não se vislumbra nenhum constrangimento ilegal a ser sanado por meio do habeas corpus” (fls. 3-5, e-doc. 16).



    13. Na decisão objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 794.359/SP, em razão do julgamento do mérito do habeas corpus ajuizado no Tribunal estadual. Tem-se na decisão impugnada:



    “Em consulta ao andamento processual eletrônico, verifico que o mérito do habeas corpus originário foi julgado no dia 24/1/2023, o que acarreta a prejudicialidade da presente impetração. 



    Nesse sentido: ‘[s]e a decisão liminar de Desembargador, originariamente impugnada nestes autos, já foi substituída por decisão terminativa de segundo grau, é forçoso reconhecer a perda superveniente de objeto do habeas corpus e do agravo regimental que buscavam a superação da Súmula n. 691 do STF’ (AgRg no HC 447.377/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 28/8/2018). 



    Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS o presente habeas corpus e, em consequência, os pedidos de reconsideração n. 01183746/2022 e 00005258/2023, às fls. 72-84 e 89-101” (fl. 2, e-doc. 15).



    14. É de se anotar que o pleito de progressão do paciente ao regime aberto, com alegação de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, apresentado nesta impetração, não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nem pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    15. Tem-se nos autos que o paciente cumpre penas definitivas de oito anos de reclusão e de um ano e dois meses de detenção, atualmente em regime semiaberto, pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), de lesão corporal na direção de veículo automotor (§ 1º do art. 303 da Lei n. 9.503/1997) e de condução de veículo automotor sob a influência de álcool (inc. I do § 1º do art. 306 da Lei n. 9.503/1997).



    16. Analisando as circunstâncias fáticas e as peculiaridades do caso, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Terceira RAJ da comarca de Bauru/SP (Execução Penal n. 0004728-11.2020.8.26.0026) concluiu pelo não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão. Essa conclusão pelo indeferimento do benefício pretendido não foi analisada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nem pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A adoção de entendimento diverso do manifestado pelo juízo da execução criminal quanto ao não preenchimento do requisito subjetivo exigiria incabível reexame do conjunto probatório que levou aquele órgão julgador a concluir pela negativa da progressão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Para que o executado obtenha o benefício da progressão de regime, é necessário preencher os requisitos objetivo (tempo de pena) e subjetivo (aptidão para retornar ao convívio social), previstos no art. 112 e parágrafos da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão –, do conjunto fático-probatório produzido na origem, notadamente porque ressaltado pelas instâncias ordinárias o não atendimento do requisito.



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 212.656-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGADO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.680-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 202.583-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE QUE IMPOSSIBILITA O BENEFÍCIO LEGAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 205.718-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora